Tribunal: TJDFT
Processo: 0006488-62.2006.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. VÍTIMA PORTADORA DE DEBILIDADE MENTAL E MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 214, c/c artigo 224, alíneas “a” e “b”, ambos do Código Penal (anterior redação à Lei no 12.015/2009).
2. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório, constituído pela confissão do acusado e pelas declarações da vítima e testemunhas, colhidas sob o pálio do contraditório, demonstram a prática do crime de atentado violento ao pudor com violência presumida.
3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, antes da Lei no 12.015/09, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade. (AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020).
4. Apelação conhecida e desprovida